Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709062-65.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SONIA CONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 61869595) interposto por SÔNIA CONDE DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida por esta Relatoria, em que não foi conhecida a apelação (ID 44498414) em virtude da intempestividade. Inconformada, a recorrente defende a tempestividade do recurso interposto, ao argumento de ter ocorrido instabilidade no sistema deste Tribunal, que suspendeu o prazo processual, conforme Portarias Conjuntas 100 (1o/8/2022), 101 (5/8/2022) e 102 (4/8/2022). Explica que em 31 de julho de 2022 o sistema PJe do TJDFT foi desligado, tendo sido publicada a Portaria Conjunta 100, de 1o de agosto de 2022, que determinou a suspensão dos prazos processuais que se iniciariam na referida data para o primeiro dia útil subsequente. Ocorre que entre os dias 1o a 5 de agosto de 2022 (Portaria Conjunta 101, de 2/8/2022, e Portaria Conjunta 102, de 4/8/2022, respectivamente), os prazos processuais ficaram suspensos, voltando a fluir somente em 8 de agosto de 2022 (Portaria Conjunta 104, de 5/8/2022). Destaca a expressa determinação do art. 3o, § 1o, da Portaria Conjunta 104, de 5/8/2022, de restituição de prazo em razão da suspensão dos prazos entre 1o a 5 de agosto de 2022, bem como o termo a quo dos prazos somente no dia 8 de agosto de 2022. Acrescenta que, nos termos do art. 2o, VI, da Portaria Conjunta 3, de 13 de janeiro de 2022, no dia 11 de agosto de 2022, foi feriado forense, estando o prazo suspenso, nos termos do art. 219, caput, do CPC. Afirma que o termo a quo para a contagem do prazo recursal foi 8/8/2022 (primeiro dia, que deve ser excluído) e o termo ad quem 30/8/2022, considerando todas as datas em que houve a suspensão do prazo processual, nos termos das portarias citadas. Requer a reforma da decisão unipessoal, para declarar a tempestividade da apelação, bem como a apreciação do agravo interno de ID 4861594, que foi julgado prejudicado pela decisão ora combatida. A parte agravada apresenta as razões de contrariedade (ID 64192135), postulando o desprovimento do recurso. O Ministério Público oficia pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Na decisão que não conheceu da apelação, assim me pronunciei (ID 60761313): É consabido que da sentença cabe apelação (art. 1.009, caput, do CPC). Não obstante, constato que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Nele, subsistem questões que impedem seu conhecimento. O recurso foi protocolado a destempo, ou seja, fora do prazo final. A sentença contra a qual se recorre foi disponibilizada em 16/5/2022, conforme se afere na certidão de ID 44498392. Foram opostos embargos de declaração (ID 44498394), os quais foram rejeitados (ID 44498407). Referido ato judicial foi disponibilizado em 28/7/2022, consoante se vê do ID 44498409. Novos declaratórios opostos pela autora em 11/8/2022 (ID 44498411), os quais não foram conhecidos (ID 44498417). A requerente apresentou apelação em 30/8/2022 (ID 44498414), mesmo antes da apreciação dos aclaratórios de ID 44498411. Pois bem. Segundo o art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, os embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) 2. No caso dos autos, os embargos dos embargos de declaração não foram conhecidos em razão do princípio da unicidade recursal. 3. O efeito interruptivo dos embargos de declaração está condicionado ao conhecimento do recurso, o que não ocorreu. 4. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade dos apelos. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1863897, 07132189020218070020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Embargos de Declaração. Interrupção do prazo para recurso. Os embargos de declaração não conhecidos em razão de intempestividade ou inadmissibilidade, não produzem efeito interruptivo do prazo recursal. 2 - Sentença. Embargos de declaração. Não conhecimento. Não conhecidos os embargos de declaração opostos contra a sentença, por veicularem tese relativa a suposto erro de julgamento, ou seja, inadmissíveis por não se tratar de hipótese legal (art. 1.022 do CPC), não há interrupção do prazo recursal para interposição da apelação, da qual não se conhece por ter sido interposta após o termo final do prazo legal. 3 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1839618, 07031719220238070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em decorrência do não conhecimento dos embargos declaratórios de ID 44498417, forçoso concluir que não houve interrupção do prazo para apelar da sentença de embargos de declaração disponibilizada em 28/7/2022 (ID 44498409). Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, iniciou-se em 1o/8/2022 e findou-se em 22/8/2022. A apelação foi interposta em 30/8/2022 (ID 44498414) e, portanto, a conclusão que exsurge é óbvia: o recurso é intempestivo e a pretensão recursal (mérito) não pode sequer ser enfrentada. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de ID 44498414, porque manifestamente intempestivo (art. 1.003, § 5o, do CPC, “a contrario sensu”). Prejudicado, portanto, o agravo interno de ID 48615942. Intimem-se. Após a preclusão, arquivem-se. De fato, a partir da análise das razões da agravante, bem como compulsando as portarias conjuntas citadas, entendo merecer guarida sua pretensão. A sentença objeto do recurso de apelação foi disponibilizada em 16/5/2022, conforme indicado na certidão do ID 44498392. Foram opostos embargos de declaração no dia 23/5/2022 (ID 44498394), que foram rejeitados (ID 44498407), sendo a decisão disponibilizada no dia 28/7/2022, conforme ID 44498409. A publicação, portanto, ocorreu em 29/7/2022, sexta-feira, iniciando o prazo recursal no dia 1o/8/2022, segunda-feira. É fato incontroverso que o Sistema Informatizado deste Tribunal foi alvo de atividade maliciosa de hacker, que deu origem às Portarias Conjuntas 100, 101, 102 e 104, todas de 2022, que dispõem sobre suspensão de expediente em razão dos referidos ataques cibernéticos. Logo, tenho por inquestionável que essa instabilidade no Sistema Informatizado comprometeu o acesso aos processos judiciais eletrônicos por um período razoável de tempo, tanto que houve suspensão do expediente e prorrogações de prazo no âmbito desta Corte, consoante se vê das portarias abaixo transcritas: Portaria Conjunta 101 (2/8/2022): Art. 1o Manter suspenso o expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 03 e 04 de agosto de 2022. Art. 2o Ficam suspensos os prazos processuais, por motivo de força maior, nos termos do art. 221, c/c o art. 313, VI, ambos do Código de Processo Civil, e do § 4o do art. 798 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. O restabelecimento do Sistema PJe, a partir de 03 de agosto de 2022, não implica a retomada do curso dos prazos, sendo assegurada às partes a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Portaria Conjunta 102 (4/8/2022): Art. 1o Manter suspenso o expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no dia 05 de agosto de 2022. Art. 2o Ficam suspensos os prazos processuais, por motivo de força maior, nos termos do art. 221, c/c o art. 313, VI, ambos do Código de Processo Civil, e do § 4o do art. 798 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. O restabelecimento do Sistema PJe, a partir de 03 de agosto de 2022, não implica a retomada do curso dos prazos, sendo assegurada às partes a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Além disso, o dia 11/8/2022 foi feriado forense, nos termos do art. 2o, VI, da Portaria Conjunta 3, de 13 de janeiro de 2022, sendo considerado dia não útil (art. 60 da Lei 11.697/2008): Art. 2o Os feriados na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no ano de 2022 observarão as seguintes datas: (...) VI - 11 de agosto - quinta-feira - feriado forense (art. 60 da Lei 11.697/2008); Ante as referidas suspensões, verifica-se que o prazo recursal findaria justamente no dia 30/8/2022, data que o apelo foi tempestivamente interposto. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTABILIDADE NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE). LEILÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES E ACESSO AOS PROCESSOS. PREJUDICADOS. REPETIÇÃO. DEFERIMENTO. 1. É fato incontroverso que o Sistema Informatizado deste Tribunal foi alvo de atividade maliciosa de hacker, que deram origem às Portarias Conjuntas no 100, 101, 102 e 104/2022, que dispõem sobre suspensão de expediente em razão dos referidos ataques cibernéticos. 2. Constatado que, em razão da aludida instabilidade no Sistema Informatizado deste Tribunal, os interessados nos leilões judiciais não obtivessem informações seguras dos processos para concretizar a aquisição pretendida, correta a decisão a quo que determinou a repetição do leilão judicial em tese já realizado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1688250, 0741706-81.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no PJe: 26/04/2023.) Por tais fundamentos, no exercício do juízo de retratação, reconsidero a decisão de ID 60761313 para reconhecer a tempestividade da apelação interposta no dia 30/8/2022 (ID 44498414). Após o decurso do prazo legal, retornem os autos conclusos para análise e julgamento do apelo, bem como do agravo interno de ID 48615942. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador